Tribunal: STF
Processo: RE 80653
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-15
Data de publicação: 1975-04-15

Ementa:
ICM. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JA
ASSENTOU A JURISPRUDÊNCIA DE QUE E INCONSTITUCIONAL A DISCRIMINAÇÃO
DAS ALIQUOTAS DO ICM, NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS, SEGUNDO O
DESTINATARIA SEJA OU NÃO CONTRIBUINTE. PROCEDENTES. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.